Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727235-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. O. D. S., KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O O Ministério Público atua nos autos originários na defesa dos interesses de incapaz, em observância ao artigo 178, inciso II, do CPC. Desse modo, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator